Tribunal: TJES
Processo: 5000702-14.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-14.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DE JESUS FERREIRA DO SACRAMENTO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PROTOCOLAMENTO EM AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 702, DO CPC. VIA INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO INVIÁVEL DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Patricia de Jesus Ferreira contra sentença proferida nos autos dos embargos opostos à Ação Monitória movida por Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadequação da via eleita para apresentação da defesa, protocolada em autos apartados. A apelante alega nulidade da sentença por suposta violação ao art. 10 do CPC e defende a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual para afastar o vício formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a oposição de embargos à ação monitória em autos apartados, e não nos próprios autos da monitória, constitui erro formal sanável ou vício procedimental insanável; (II) estabelecer se a extinção do feito sem resolução de mérito violou o princípio da vedação à decisão surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A oposição de embargos à ação monitória deve ocorrer, obrigatoriamente, nos próprios autos da ação principal, conforme dispõe expressamente o art. 702 do Código de Processo Civil, não se admitindo a instauração de nova ação autônoma para esse fim.

4. A distribuição dos embargos em autos apartados subverte o rito estabelecido em lei e configura erro grosseiro, que não pode ser corrigido à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

5. A natureza jurídica dos embargos à ação monitória é de contestação e não de ação autônoma, o que impede o aproveitamento do ato processual praticado em via inadequada.

6. A extinção do feito não violou o princípio da vedação à decisão surpresa, pois a exigência de protocolamento nos próprios autos decorre de regra legal clara e objetiva, cujo descumprimento configura vício inescusável.

7. O art. 10, do Código de Processo Civil, não exige prévia intimação da parte para manifestação sobre questões legais evidentes, sobretudo quando se trata de cumprimento de pressupostos processuais expressos e inequívocos., ou seja, “o enunciado processual da não surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes” (AgInt no AREsp n. 1.967.559/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos à ação monitória deve ocorrer nos próprios autos da ação monitória, conforme determina o art. 702 do Código de Processo Civil, sendo incabível a sua distribuição em autos apartados.

2. A propositura de embargos como nova ação constitui erro grosseiro que inviabiliza a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

3. A extinção do processo por inadequação da via procedimental não configura decisão surpresa, quando baseada em comando legal expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, IV, e 702.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação Cível n. 0002490-85.2018.8.19.0025, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, DORJ 11-07-2019, p. 388; STJ, AgInt no AREsp n. 1.967.559/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22-02-2022, DJe 10-03-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000702-14.2023.8.08.0014.

APELANTE: PATRICIA DE JESUS FERREIRA.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Patricia
d
e Jesus Ferreira

interp
ôs
apelação em face da respeitável sentença
(id 7962758)
,

proferida pel
o

MM. Ju
i
z
de Direito da
Segund
a

Vara
Cível
d
a

Comarca d
e
C
olatina
,

nos autos
d
os “EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA”

opostos por ela

contra
Dacasa Financeira S. A. -
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, que
julgou “EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, por falta de interesse de processual”
.

Nas razões recursais (id 7962761) a apelante (assistida pela Defensoria Pública) sustentou, em síntese, que: 1) subsiste a ocorrência de
error in procedendo
,
pois
a r. decisão de extinção violou o princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado no art. 10, do CPC., uma vez que não lhe foi oportunizada a correção do equívoco no protocolo da peça; e 2) a distribuição dos embargos em autos apartados constitui mero erro de forma, o qual não deveria obstar a análise do mérito, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Requereu “o provimento da apelação para anular a sentença em razão do flagrante
error in procedendo
” (id 7962761 – fl. 06).

Contrarrazões no id 7962765, pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a propositura de embargos à ação monitória, em peça apartada e não nos próprios autos da ação monitória, configura erro procedimental insanável, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, ou se representa mera irregularidade formal, passível de correção.

A apelante foi demandada em ação monitória (processo n. 005539-83.2021.8.08.0014) e, ao apresentar sua defesa, o fez por meio de uma nova ação autônoma, distribuída sob o n. 5000702-14.2023.8.08.0014. O douto Juízo de primeiro grau, ao detectar o vício, extinguiu o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC).

Essa conclusão, a meu ver, deve ser mantida, porquanto os embargos à ação monitória, diferentemente dos embargos à execução, não possuem natureza de ação autônoma. Trata-se, em verdade, da peça de defesa do réu no procedimento especial monitório, ostentando natureza jurídica de contestação. Sua função é inaugurar a fase de cognição exauriente, transformando o rito monitório em procedimento comum.

Tal compreensão é extraída da própria topografia e dicção do Código de Processo Civil, que em seu art. 702,
caput
, que estabelece de forma inequívoca:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

A norma é cogente e não abre margem para interpretação diversa, ou seja, a oposição da defesa deve ocorrer “nos próprios autos”, sendo a distribuição em apartado um descumprimento de requisito procedimental expresso.

Nesse contexto, não há como acolher a tese da apelante de que se trata de mero erro formal, sanável pela aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Tais princípios não se prestam a convalidar ato processual praticado em frontal desacordo com texto legal expresso, especialmente quando subverte a estrutura do procedimento. A instauração de uma nova relação processual, onde a lei prevê uma peça de defesa incidental, constitui erro grosseiro, que impede o aproveitamento do ato.

Neste sentido, cito o seguinte excerto de venerando aresto do e. TJRJ:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS OPOSTOS APARTADO DA AÇÃO MONITÓRIA. Extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da via inadequada. A natureza jurídica dos embargos monitórios é de contestação e não de ação. Erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, bem como do princípio da instrumentalidade das formas. Regra clara esculpida no artigo 702 do CPC “independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória”. Sentença que se mantém. Entendimento deste e. Tribunal de justiça acerca do tema. Apelo conhecido e não provido. (Apelação Cível n. 0002490-85.2018.8.19.0025, Décima Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, data da publicação/fonte DORJ 11-07-2019, pág. 388).

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de violação à vedação da decisão surpresa (art. 10, CPC).

O dever de consulta e cooperação não tem o condão de isentar a parte do cumprimento de regras procedimentais claras e objetivas. A exigência de protocolo “nos próprios autos” é um comando legal direto, cujo desconhecimento ou inobservância é inescusável e não pode ser classificado como uma questão sobre a qual a parte não pôde se manifestar. O vício não reside em um fundamento jurídico inesperado trazido pelo juiz, mas na própria inadequação do ato praticado pela parte.

Portanto, a conduta de protocolar os embargos como uma nova ação representa a escolha de via inadequada, configurando ausência de pressuposto processual que conduz, inexoravelmente, à extinção do feito sem resolução de mérito, conforme decidido na origem.

No mais, sobre o sentido e alcance do art. 10, do Código de Processo Civil, a jurisprudência o colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o enunciado processual da não surpresa não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes” (AgInt no AREsp n. 1.967.559/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento 22-02-2022, data da publicação/fonte DJe 10-03-2022).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.